Tribunal: CARF
Processo: 13888.004348/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/07/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/07/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para constatar que contribuintes individuais foram remunerados mediante interposição fraudulenta de pessoas jurídicas e constituir as contribuições que reputar devidas, a fazer prevalecer a realidade dos fatos em detrimento de simulação havida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196, DE 2005.
O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não tem o condão de legalizar a fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e com designação de obrigações a sócios.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. ASSESSORIA.
A prestação de serviços que se confundem com a própria atividade a ser exercida enquanto presidente ou diretor da pessoa jurídica tomadora/contratante, ainda que formalmente qualificados como sendo de assessoria em gestão de negócios, em RH e finanças e nas áreas comercial e industrial, pela mesma pessoa física a cumular as posições jurídicas de sócio-gerente da pessoa jurídica tomadora/contratante e de sócio-gerente da pessoa jurídica prestadora/contratada e a ausência de pagamentos a título de pró-labore ao presidente e aos diretores da tomadora revela a ausência de um propósito negocial lícito, sendo nítido o objetivo de fraudar a aplicação da legislação tributária e previdenciária.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004348/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.870 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
POLYENKA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/07/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/07/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para constatar que
contribuintes individuais foram remunerados mediante interposição fraudulenta
de pessoas jurídicas e constituir as contribuições que reputar devidas, a fazer
prevalecer a realidade dos fatos em detrimento de simulação havida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196, DE 2005.
O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não tem o condão de legalizar a fraude e
a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços intelectuais
por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e com designação
de obrigações a sócios.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. ASSESSORIA.
A prestação de serviços que se confundem com a própria atividade a ser
exercida enquanto presidente ou diretor da pessoa jurídica
tomadora/contratante, ainda que formalmente qualificados como sendo de
assessoria em gestão de negócios, em RH e finanças e nas áreas comercial e
industrial, pela mesma pessoa física a cumular as posições jurídicas de sócio-
gerente da pessoa jurídica tomadora/contratante e de sócio-gerente da pessoa
jurídica prestadora/contratada e a ausência de pagamentos a título de pró-labore
ao presidente e aos diretores da tomadora revela a ausência de um propósito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004348/2007-64
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004348/2007-64

negocial lícito, sendo nítido o objetivo de fraudar a aplicação da legislação
tributária e previdenciária.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo da multa aplicada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, se mais
benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 173/207) interposto em face de decisão (e-
fls. 158/165) que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 37.142.650-2 (e-fls. 02/18), no valor total de R$ 187.108,33 e
competências 10/2005 a 07/2006, cientificada em 24/12/2007 (e-fls. 114). Do Relatório Fiscal
(e-fls. 26/32), extrai-se:
(...) contribuições devidas à Previdência Social incidentes sobre a remuneração de
contribuintes individuais - sócios-gerentes (diretores), correspondentes à contribuição
dos segurados, não retida, prevista na Lei n° 10.666 de 08/05/03 em seu Art. 4°, e à
contribuição da empresa, conforme disposto no Art. 22, III, da Lei n° 8.212 de
24/07/91. (...)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004348/2007-64

No período entre dezembro/2002 e janeiro/2003 cada um dos sócios-gerentes (diretores)
constituiu uma pessoa jurídica e firmou contrato com a POLYENKA LTDA para a
“prestação de serviços de gestão, diagnóstico empresarial e organização de eventos
administrativos nas áreas financeira e administrativa, através de consultoria, assessoria e
treinamento No período abrangido por esta notificação, de outubro/05 a julho/2006, a
empresa remunerou seus sócios-gerentes somente através dessas pessoas jurídicas.
Na impugnação (e-fls. 121/144), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Incompetência e Nulidade. Desconsideração de pessoa jurídica e constituição
de relação empregatícia.
(c) Simulação.
(d) Multa.
(e) Selic.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 158/165):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/07/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PRÓ-LABORE. JUROS E MULTA DE MORA.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
I - Verificada a prestação de serviços por segurados que preenchem os requisitos do art.
12, inciso V, alínea “Í” da Lei 8.212/1991, não importando qual tenha sido a forma de
contratação, é competente O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para lançar as
contribuições devidas e incidentes sobre a remuneração paga.
II - Quando as contribuições previdenciárias não são recolhidas em época própria,
cabem os acréscimos legais, calculados através do lançamento fiscal, em cumprimento
das disposições legais informadas ao contribuinte na própria NFLD.
III - O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
IV - Indeferem-se os pedidos de diligência e perícia quando estes se mostram
prescindíveis.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 01/08/2008 (e-fls. 167/168) e o
recurso voluntário (e-fls. 173/207) interposto em 28/08/2008 (e-fls. 173), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é interposto tempestivamente.
(b) Incompetência e Nulidade. Desconsideração de pessoa jurídica e constituição
de relação empregatícia. Apesar de as pessoas jurídicas dos sócios-gerentes
estarem formalmente constituídas, a fiscalização as desconsiderou pelo fato
de a gerência da recorrente ser exercida de forma totalmente pessoal pelas
pessoas físicas dos sócios-gerentes e não pelas pessoas jurídicas. Contudo,
não há razão para se considerar as verbas pagas a titulo de prestação de
serviços como pró-labore, uma vez que as empresas estavam regularmente
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004348/2007-64

constituídas, fato não considerado pela decisão recorrida e que impossibilita a
desconsideração da personalidade jurídica. Logo, a NFLD é nula e o Acórdão
de Impugnação merece reforma, ainda mais quando se considera os arts. 129
da Lei n° 11.196, de 2005, e 50 do Código Civil. Somente o Poder Judiciário
pode desconsiderar a personalidade jurídica regularmente constituída
(doutrina), o que não ocorreu. A decisão recorrida não apresentou qualquer
ato normativo para alicerçar a afirmação de ser o agente fiscal competente
para desconstituir personalidade jurídica. Além da desconsideração da
personalidade jurídica, o agente fiscal reconheceu vinculo empregatício,
violando frontalmente a tripartição dos poderes (Constituição, art. 2°). O fato
de as empresas serem constituídas por outras pessoas retira o caráter pessoal
da prestação de serviços. A fiscalização não contestou que nada impediria que
tais pessoas sem vínculo com a recorrente prestassem os serviços intelectuais
contratados, sendo ainda comum a terceirização ou subcontratação de
serviços, caindo por terra a ilação de que a prestação teria sido pessoal por
sócio da recorrente. O fato de se tratar de empresa familiar não é prova de
simulação, uma vez que não há norma a impedir a contratação de outras
empresas a ter por sócios os administradores da recorrente e seus familiares.
(c) Simulação. Não há prova irrefutável da simulação imputada, incumbindo à
fiscalização o ônus probatório (CNT, art. 142; e doutrina). Nem mesmo
elementos a possibilitar presunção foram oferecidos pela fiscalização. Mesmo
porque, os negócios efetivados constituem-se em atos jurídicos perfeitos,
afastados de qualquer tipo de fraude por estarem as pessoas jurídicas
devidamente constituídas e os negócios realizados dentro dos ditames legais.
Não havendo qualquer prova, resta apenas o Relatório Fiscal e o lançamento
padece de nulidade absoluta. Além disso, sem qualquer prova os valores
lançados não refletem a realidade contábil da recorrente em violação aos
princípios da verdade material e da legalidade (jurisprudência).
(d) Ilegalidades e inconstitucionalidades. O Acórdão de Impugnação se limitou a
alegar incompetência para dirimir ilegalidades e inconstitucionalidades,
esquivando-se do dever de analisar as alegações do recorrente e de fazer valer
o princípio da verdade material. Contudo, tal análise é possível em sede
administrativa, devendo ser reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade
da utilização da taxa Selic, da base de cálculo adotada e da multa aplicada.
Não se trata de declarar a inconstitucionalidade, mas de se afastar a cobrança
de exações que não se coadunam com o texto constitucional, ou seja, de se
deixar de aplicar a lei sem guarida constitucional. Logo, cabe ao presente
Conselho apreciar a inconstitucionalidade das leis, eis que inerente ao
exercício de seu ofício judicante.
(e) Multa. O patamar da multa caracteriza efeito confiscatório e ofensa à
capacidade contributiva, devendo ser afastada. Logo, a multa deve ser
aplicada em conformidade com a Lei n° 9.430, de 1996, à alíquota máxima de
20% em atendimento à isonomia.
(f) Selic. A utilização da taxa Selic é ilegal e inconstitucional, devendo ser
aplicado o disposto no art. 161, § 1°, do CTN.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004348/2007-64

(g) Intimação. Requer a intimação nas pessoas dos advogados, sob pena de
nulidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 01/08/2008 (e-fls. 167/168), o recurso
interposto em 28/08/2008 (e-fls. 173) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Incompetência e Nulidade. Desconsideração de pessoa jurídica e constituição de
relação empregatícia. Segundo o Relatório Fiscal (e-fls. 26/32): (1) cinco sócios-gerentes
(presidente e diretores) da recorrente constituíram pessoas jurídicas contratadas pela recorrente
para lhe prestar “serviços de gestão, diagnóstico empresarial e organização de eventos
administrativos nas áreas financeira e administrativa, através de consultoria, assessoria e
treinamento”, sendo que os sócios-gerentes (presidente e diretores) da recorrente também eram
sócios-gerentes das pessoas jurídicas prestadoras de serviços e nada receberam da recorrente a
título de remuneração; (2) o endereço das quatro prestadoras de serviço seria o próprio endereço
da recorrente, sendo que para uma destas o endereço foi alterado para o endereço residencial do
sócio nas notas fiscais das duas últimas competências do lançamento; (3) os atos de
administração da recorrente não foram praticados pelas pessoas jurídicas, mas pelas pessoas
físicas a se qualificar como sócios-gerentes da recorrente (por exemplo, Livro Diário); (4) a
função de administração (sócio-gerente ou diretor) foi exercida pelas pessoas físicas e não pelas
pessoas jurídicas dos sócios, conforme contrato social da recorrente e alterações. Diante disso, a
fiscalização conclui que os valores pagos para as pessoas jurídicas dos sócios-gerentes/diretores
devem ser considerados como pró-labore.
Logo, não houve caracterização de relação jurídica empregatícia, mas
reclassificação dos valores pagos a título de prestação de serviços para pessoas jurídicas como
pagamentos de pró-labore a quatro sócios-gerentes (diretores) da recorrente. Por conseguinte,
afasta-se, de plano, a alegação de invasão da competência da Justiça do Trabalho.
Não houve também a descaracterização da personalidade jurídica a que se refere o
art. 50 do Código Civil, eis que não se almeja atingir bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente por abuso de personalidade
jurídica.
Ao mencionar a descaracterização da personalidade jurídica, o Relatório Fiscal foi
claro no sentido de não se estar a desconstituir as pessoas jurídicas, mas sim a se considerar sua
interposição fraudulenta como ineficaz no que diz respeito à caracterização da contribuição
previdenciária (e-fls. 28).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004348/2007-64

A fiscalização é competente para constatar que contribuintes individuais foram
remunerados mediante interposição fraudulenta de pessoas jurídicas e constituir as contribuições
que reputar devidas, a fazer prevalecer a realidade dos fatos em detrimento de simulação havida
(CTN, arts. 142 e 149, VII; Lei n° 8.212, de 1991, art. 33; Lei n° 11.457, de 2007, arts. 2° e 3°; e
Lei n° 10.593, de 2002, art. 6°, I, a).
O exercício da competência de constituir de oficio o crédito tributário não se
confunde com invasão da competência do Poder Judiciário e nem viola a tripartição dos poderes,
sendo assegurado pelo ordenamento jurídico o direito de o contribuinte impugnar o lançamento
fiscal tanto na administrativa como na esfera judicial (Constituição, art. 5°, LIV e LV; e Decreto
n° 70.235, de 1972).
O fato de o Acórdão de Impugnação não ter citado todos os dispositivos legais a
lastrear a competência da autoridade lançadora para efetuar o lançamento, tendo apenas
mencionado haver atribuição legal do poder-dever de tributar e invocado os arts. 142 e 149, VII,
do CTN (e-fls. 162/163), não a torna nula, eis que não se vislumbra qualquer prejuízo ao
exercício do direito de recorrer ou aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou do devido
processo legal.
Além disso, a fiscalização já especificara expressamente os arts. 2° e 3° da Lei n°
11.457, de 2007, citados na folha de rosto da NFLD (e-fls. 02) e, dentre outros dispositivos, no
tópico “041 – ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR, ARRECADAR E
COBRAR” no FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO (e-fls. 13).
O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não tem o condão de legalizar a fraude e a
simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços intelectuais por sociedade regular
e ainda que em caráter personalíssimo e com designação de obrigações a sócios. O simples fato
de as empresas prestadoras de serviços estarem formalmente constituídas não enseja nulidade ao
lançamento.
Diz respeito ao mérito a apreciação das alegações de a prestação de serviços não
ter sido pessoal e de os elementos colhidos pela fiscalização não serem suficientes para alicerçar
o lançamento de ofício tal como empreendido. Logo, os argumentos em questão serão apreciados
no próximo tópico.
Rejeitam-se, destarte, as preliminares de incompetência e de nulidade.
Simulação. Segundo a recorrente, a constatação de sua gerência ter sido exercida
de pelas pessoas físicas dos sócios-gerentes não significa que as verbas pagas a título de
prestação de serviços para as pessoas jurídicas dos sócios devam ser consideradas como pró-
labore, pois as pessoas jurídicas por eles constituídas estavam devidamente formalizadas e a
prestação de serviços poderia ter sido executada pelos sócios-quotistas das terceirizadas ou
mediante subcontratação de terceiros, a descaracterizar prestação de serviços pessoal pelas
pessoas físicas como uma prestação de serviços em caráter pessoal, ainda que a recorrente fosse
uma empresa familiar. Além disso, argumenta não ter a fiscalização apresentado prova
irrefutável da simulação imputada, não tendo o mero relato constante do Relatório Fiscal o
condão de afastar o ônus probatório; e, na falta de prova, os valores apurados não refletiriam a
realidade contábil em detrimento dos princípios da verdade material e da legalidade.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004348/2007-64

A fiscalização carreou aos autos alterações contratuais da recorrente/tomadora a
evidenciar o Sr. Jörg Dieter Albrecht como presidente e os Srs. Tomás Lomonaco Neto, José
Milton de Souza, Heleo Bon e Octavio Pedro de Oliveira Neto como diretores (e-fls. 38/41 e
85/111) e notas fiscais de prestação de serviços das empresas prestadoras por eles constituídas a
revelar prestações de serviços de “assessoria em gestão de negócios”, “assessoria em RH”,
“assessoria na área comercial”, “assessoria em finanças” e “assessoria na área industrial” (e-fls.
42/83). Além disso, juntou as telas de e-fls. 33/37, a demonstrar que presidente e diretores da
autuada eram também sócios-gerentes das prestadoras dos serviços de assessoria, serviços estes
que se confundem com as atividades de presidente/diretor.
Nesse ponto, destaco que a argumentação da recorrente não nega a prestação de
serviços pelas pessoas físicas, centrando-se em sustentar que sua atuação junto à recorrente se
daria de modo impessoal enquanto presentantes das pessoas jurídicas prestadoras de serviços por
eles constituídas e contratadas pela empresa tomadora por eles igualmente presentada.
Pelas notas fiscais de prestação de serviços, a fiscalização evidenciou ainda que a
sede de quatro das prestadoras de serviços se confundia com a própria sede da recorrente, salvo
em duas competências para uma destas prestadoras em que o endereço indicado é o mesmo do
sócio-gerente constante do Sistema de Arrecadação (e-fls. 36, 76 e 83).
A prestação de serviços que se confundem com a própria atividade a ser exercida
enquanto presidente ou diretor da pessoa jurídica tomadora/contratante, ainda que qualificados
como sendo de “assessoria” em gestão de negócios, em RH e finanças e nas áreas comercial e
industrial, pela mesma pessoa física a cumular as posições jurídicas de sócio-gerente da pessoa
jurídica tomadora/contratante e de sócio-gerente da pessoa jurídica prestadora/contratada e a
ausência de pagamentos a título de pró-labore ao presidente e aos diretores da tomadora revela a
ausência de um propósito negocial lícito, sendo nítido o objetivo de fraudar a aplicação da
legislação tributária e previdenciária.
Diante desse contexto fático evidenciado pela fiscalização, caberia à recorrente
apresentar prova no sentido de demonstrar que os segurados exerceram de forma clara e
dissociada a gerência da tomadora e, ao mesmo tempo, assessoraram o exercício da gerência da
tomadora.
A circunstância de as empresas prestadoras terem sócios-quotistas não é prova de
haver impessoalidade na prestação dos serviços de assessoria, eis que o sócio-quotista apenas
participa do capital da sociedade e não da administração, sendo vedada a contribuição que
consista em prestação de serviços (Código Civil, art. 1.055, § 2°).
A possibilidade de a prestação de serviços terceirizados ser efetuada por terceiros
subcontratados pela prestadora não afasta a constatação de, no caso concreto, ter havido
simulação.
A regular formalização das empresas prestadoras, bem como a formalização de
contratos de prestação de serviços pelas pessoas jurídicas, não tem o condão de infirmar a
constatação de fraude à legislação tributária e previdenciária.
Por fim, a base de cálculo foi devidamente apurada a partir dos valores constantes
das notas fiscais de serviço, tendo havido ainda dedução dos recolhimentos efetuados por meio
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004348/2007-64

de GPS no CNPJ de cada uma das empresas prestadoras, conforme Relatório Fiscal (e-fls. 28/29)
e Relatório de Lançamentos (e-fls. 09/12), a afastar a alegação de violação aos princípios da
verdade material ou da legalidade.
Destarte, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Ilegalidades e inconstitucionalidades. A Turma recorrida não tinha competência
para, sponte propria, afastar norma legal sob o fundamento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Portaria RFB no 10.875, de 2007,
art. 18) e nem o presente colegiado tem competência para tanto (Súmula CARF n° 2).
Multa. A multa aplicada está respaldada pela legislação invocada na NFLD. O
presente colegiado é incompetente para afastar as normas em questão sob o fundamento de
violação aos princípios constitucionais do não confisco ou da capacidade contributiva (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2), não havendo respaldo legal para ser
limitada a 20%. Assevere-se, contudo, que a análise para uma eventual aplicação mais benéfica
da legislação advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, deve ser
empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa e a
observar o disposto na Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Selic. Sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão
geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e
da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). Ademais, a incidência da Taxa SELIC
sobre débitos tributários está pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Logo, não prospera o ataque à aplicação da taxa SELIC.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação na pessoa do advogado, em
face do disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004348/2007-64

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para, se mais benéfico,
determinar a aplicação da multa de ofício, nos termos da Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital